Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-77.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012436-77.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE TEREZINHA FANTINATO - CPF: 391.323.311-34 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DENISE TEREZINHA FANTINATO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de no 1012436-77.2022.8.11.0015, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade determinou suspensa por ser ele beneficiário da assistência judiciária. (Id. 211444763).

Em suas razões, de Id. 211444765, a recorrente aduz foi induzida a erro pela instituição financeira que se aproveitou de sua ignorância e vulnerabilidade, pois nunca teve a pretensão de firmar empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, mas um empréstimo consignado puro e simples, com prazo de pagamento determinado e taxas bem mais baixas.

Requer a reforma da sentença para o fim de obter a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a condenação da instituição requerida à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões
foram ofertadas, ao Id. 211444768, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibiliade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo autor/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Como visto, alega a parte autora que vem sofrendo descontos relativos à reserva de margem de cartão de crédito, no entanto, sustenta que foi induzida a erro, pois não tinha intenção de firmar o contrato nesta modalidade.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a parte autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, cabe à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme contrato n.o 2238849, devidamente assinado pela parte autora, com a especificação da modalidade cartão de crédito. Além disso, o banco juntou as faturas do cartão, onde pode ser observado que, além de compras efetuadas por meio do cartão BMG Card, também foram realizados saques complementares com transferência bancária para a sua conta corrente. Em relação aos saques complementares, veio os autos o teor das gravações onde a casa bancária oferta ao consumidor o valor para o saque e explica de forma pormenorizada de que o saldo é proveniente do cartão de crédito, cujo valor da parcela mínima será descontado em folha e, caso não seja realizado o pagamento da fatura, será acrescido de juros.

Portanto, da análise do acervo probatório juntado nos autos, a improcedência da demanda é medida que se impõe, haja vista que as faturas e o telesaque demonstram a efetiva utilização do cartão pela parte autora, tanto para compras como para saque, concluindo-se que a apelante tinha conhecimento de que a contratação do empréstimo consignado era na modalidade cartão de crédito.

No caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício da apelante, não havendo que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024